Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ARTRODESE DE MÉDIAS E GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR. CIRURGIA ELETIVA PRESCRITA EM 14 DE MAIO DE 2020. NOVA AVALIAÇÃO. PRIORIDADE VERDE. SEM URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).

2. A autora foi indicada para cirurgia em artrodese em 14 de maio de 2020 e inserida no sistema de regulação em 1o/10/2021, mas, em 23/3/2022, foi reclassificada pelo médico ortopedista como não urgente.

3. De acordo com as informações prestadas pelo Distrito Federal em março deste ano (ID 48315858 - Pág. 7), estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no sistema em outubro de 2021 para a mesma prioridade clínica (risco verde - não urgente).

4. Esse cenário, em que o quadro da autora, após nova avaliação, foi considerado como não urgente, não justifica a preterição dos demais pacientes em situação mais grave e mais bem posicionados na fila.

5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.